Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO. CRIME FORMAL. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado nos autos que o acusado entregou a arma para a sua esposa adolescente na época do flagrante, e que o artefato teria sido encontrado junto com a menor e o bebê que ela carregava, deve permanecer a condenação pelo crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do ECA.
2. Deve ser mantida a regra do concurso material de crimes entre os delitos de porte ilegal de arma e corrupção de menores, uma vez que evidente a pluralidade de condutas, sendo uma consistente em portar e transportar arma de fogo municiada, sem a devida autorização legal e, a outra, em entregar a arma para uma adolescente, a fim de ocultar o objeto, durante a ação dos policiais.
3. Recurso desprovido.